Tribunal: TJDFT
Processo: 0724025-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724025-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ALVES PEREIRA contra a decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0704721-64.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL E OUTROS, determinou a suspensão do feito em virtude da Câmara de Uniformização deste Tribunal ter admitido o processamento de Resolução de Demandas Repetitivas e determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre “a possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes”. Nas razões recursais (ID 17575835), sustenta a inaplicabilidade da suspensão no processo originário, em virtude do IRDR 15, tendo em vista já ter ocorrido a preclusão da decisão concernente à responsabilidade dos devedores na execução, conforme o julgamento do AGI 0719989-18.2019.8.07.0000. Afirma estar a questão do fracionamento dos precatórios dirimida no agravo supracitado, razão pela qual a decisão decorrente do IRDR 15 não atinge o feito originário, porquanto não se encontra pendente de julgamento. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de determinar o prosseguimento do feito originário, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 17737722). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou a suspensão do feito em virtude do IRDR 15, admitido por este Tribunal, o qual determinou o sobrestamento dos feitos sobre o mesmo tema. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. A hipótese dos autos adentra ao tema concernente ao IRDR 15, qual seja a possibilidade (ou impossibilidade) de “expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125434-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes”. Malgrado o agravante sustente já estar a questão de centro resolvida e abarcada pelo trânsito em julgado, faz-se necessária melhor análise da vexata quaestio, tendo em vista que ainda não ocorreu a expedição dos precatórios. Ou seja, a demanda ainda se encontra pendente de julgamento e, aparentemente, suspensa em virtude da ordem emanada da Câmara de Uniformização desta Casa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator